Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de compensação por danos materiais formulado em contrarrazões.
2. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
3. Na hipótese, o autor firmou contrato de prestação de serviço de manutenção e conservação do jazigo, pagou a primeira anuidade e, acreditando que o inadimplemento acarretaria a suspensão do serviço, conforme cláusula contratual, deixou de pagar as demais parcelas.
4. De fato, de acordo com a cláusula quinta do contrato, o atraso no pagamento da manutenção por prazo superior a 5 dias implicará suspensão dos serviços contratados (ID 74917407).
5. Esse dispositivo autoriza a ilação de que o não pagamento ensejaria o não vencimento das parcelas. Revela-se contraditória e abusiva a conduta do fornecedor que suspende a prestação de serviços, mas exige do consumidor a contraprestação pelo pagamento. Saliente-se, aliás, que não há prova da prestação dos serviços de manutenção.
6. Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e negou o pedido contraposto.
7. Nesse sentido: “Portando, tratando-se de relação de consumo que exige a prestação efetiva dos serviços, e inexistindo nos autos prova a comprovar o cumprimento do contrato, não é possível a condenar a autora ao pagamento das parcelas vencidas. 13. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial para declarar rescindindo o contrato e a inexistência de débitos e improcedente o pedido contraposto. (TJ-DF 07049150320198070006 DF 0704915-03.2019.8.07 .0006, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
9. Mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 1 mil fixada na sentença a título de compensação pecuniária pelos danos morais.
10. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.